Tribunal: TJES
Processo: 5013584-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013584-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON LUIS BARBOSA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRADIÇÕES NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Robson Luís Barbosa contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a: (i) suspender a cobrança dos valores tidos por abusivos; (ii) impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (iii) autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, diante de alegação de juros abusivos e de onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação do pedido liminar em agravo de instrumento deve restringir-se à verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sem adentrar o mérito da ação revisional, cuja análise demanda dilação probatória.

4. A probabilidade do direito não se demonstra com base apenas em planilhas e parecer técnico unilateral, especialmente quando estes revelam inconsistências internas e contradições entre os valores apresentados e as conclusões afirmadas.

5. O próprio parecer técnico do agravante indica que a taxa de juros contratada (1,60% a.m.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,74% a.m.), o que afasta, em análise preliminar, a alegação de abusividade.

6. A pretensão de depósito de valores incontroversos em montante inferior à parcela contratada não encontra respaldo nos cálculos apresentados, os quais apontam valores superiores, evidenciando ausência de coerência probatória.

7. Conforme a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, exigindo-se prova inequívoca de abusividade para justificar a suspensão de cobranças ou exclusão de inadimplência.

8. A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, tornando desnecessária a análise aprofundada do perigo de dano, o qual, ainda que presente, deve ser sopesado com o direito do credor à percepção do crédito nos moldes contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário exige demonstração clara e coerente da probabilidade do direito, não sendo suficiente a juntada de cálculos unilaterais contraditórios.

2. A constatação de que a taxa de juros contratada é inferior à média de mercado afasta, em análise liminar, a alegação de abusividade.

3. A ausência de prova inequívoca de onerosidade excessiva impede a suspensão de cobranças e o depósito judicial de valores inferiores aos contratados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Robson Luís Barbosa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em “
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende, a um só tempo:
(i)
a suspensão da cobrança dos valores considerados abusivos do contrato em discussão;
(ii)
que o requerido se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes; e
(ii)
seja autorizado o depósito judicial dos valores incontroversos.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a relação jurídica é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o princípio da proteção ao consumidor;
(ii)
a sua hipossuficiência não é apenas econômica, mas também técnica, por não deter conhecimento para decifrar a complexidade dos cálculos financeiros impostos pela instituição;
(iii)
a decisão agravada, ao exigir prova robusta de imediato, ignora essa vulnerabilidade e impõe ao consumidor o ônus da demora processual;
(iv)
a probabilidade do direito é evidente e extraída da simples análise dos dados do contrato, diante da desproporção entre o valor mutuado (R$ 76.753,40) e o montante final a ser pago (R$ 196.973,28), que constitui forte indício de onerosidade excessiva e de juros abusivos, prescindindo de prova pericial complexa para a análise liminar;
(v)
é manifesta a abusividade, uma vez que a taxa de juros aplicada (1,60% a.m.) resulta em um Custo Efetivo Total – CET de R$ 196.973,28 (cento e noventa e seis mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), valor quase três vezes superior ao valor financiado e que representa um acréscimo indevido de R$ 69,97 (sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) em cada parcela;
(vi)
o perigo de dano é imediato e de difícil reparação, uma vez que a manutenção da cobrança no valor integral compromete sua subsistência, forçando-o a arcar mensalmente com quantia possivelmente indevida; e
(vii)
a medida é plenamente reversível, pois em caso de improcedência dos pedidos, o agravado poderá cobrar as diferenças não depositadas, ao passo que o prejuízo financeiro suportado pelo consumidor é imediato.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Do que se infere dos autos originários, o agravante celebrou com o banco agravado um contrato de “Crédito Pessoal Consignado Para Trabalhador do Setor Público” em 24/6/2024, no valor de R$ 76.753,40 (setenta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), a ser quitado em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas de R$ 1.367,87 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Por entender que o aludido contrato encontra-se eivado de abusividades e/ou ilegalidades, formula pedido de tutela provisória de urgência a fim de que seja suspensa a cobrança dos valores considerados abusivos; que o requerido se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como seja autorizado o depósito judicial dos valores incontroversos, o que foi indeferido no Juízo de 1º grau, num primeiro momento, por considerar a douta magistrada, em linhas gerais, ser inviável o reconhecimento das aventadas abusividades/ilegalidades na fase embrionária em que se encontra o processo, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao Juízo de 1º grau, qual seja, a verificação da existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

A começar pela probabilidade do direito (CPC, art. 300) – alegadamente consubstanciada nos cálculos apresentados unilateralmente pelo agravante (Id origem 66377846 e 66377845) – requer uma cognição mais aprofundada, ao passo que a questão atinente à suposta abusividade da taxa de juros e sua desconformidade com o pactuado confunde-se com o próprio mérito da lide originária.

Em assim sendo, a verificação de eventual cobrança exorbitante depende, em regra, da instauração do contraditório, sendo temerário afirmá-la com base exclusiva na documentação inicial, conforme bem pontuado na decisão agravada.

De mais a mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado, já assentou que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (Súmula 380/STJ), necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

A meu ver, a própria documentação acostada (parecer técnico e planilhas de cálculos) não descortina a “manifesta probabilidade” alegada pela parte autora, na medida em que, em vez de robustecer a probabilidade de seu direito, revela notória contradição em seu desfavor, ao ser consignado no “Parecer Técnico” que “
a taxa de juros remuneratórios imposta (...) atingiu o patamar de 1,60 % a.m. e 20,98 % a.a., ultrapassando a taxa média de juros remuneratórios do mercado financeiro, para determinada operação, à época da assinatura do contrato entre as partes, conforme o Bacen, a qual restou estipulada da seguinte forma: 1,74 % ao mês e 22,97 % ao ano
” (Id origem 66377846, p. 1).

Como se vê, o próprio laudo técnico juntado pelo autor atesta que a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira seria de 1,60% a.m., ao passo que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, para a mesma modalidade de crédito e período, seria de 1,74% a.m., ou seja,
inferior à média de mercado
.

Do que também extraio dos documentos anexados, a pretensão de depositar o valor de R$ 1.297,90 (um mil duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos) mensais – alegadamente incontroverso – não encontra respaldo nos cálculos apresentados, os quais, paradoxalmente, apontam para uma “parcela revisada” de R$ 1.508,18 (um mil quinhentos e oito reais e dezoito centavos) ou R$ 1.530,40 (um mil quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), isto é,
valores superiores à parcela originalmente contratada
de R$ 1.367,87 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Em suma: tratam-se de cálculos complexos e as próprias alegações e provas do agravante se revelam, por ora, manifestamente contraditórias, o que impede a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito.

Como bem ponderou a magistrada prolatora da decisão recorrida, a análise de eventual abusividade demanda a instauração do contraditório, o que torna imprudente deferir a medida com base em parecer unilateral que contém incongruências fundamentais.

Por estar ausente um dos pilares para a concessão da tutela de urgência – a probabilidade do direito – resta prejudicada a análise do alegado perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

De todo modo, ressalto que o perigo de dano, embora existente sob a ótica do consumidor, deve ser sopesado com o direito do credor de receber o crédito nos moldes contratados, ao menos até que uma análise exauriente declare a existência de abusividade. Com isso, a pretensão de depositar valor inferior ao da parcela pactuada, sem uma demonstração cabal e inequívoca da ilegalidade, representa risco à própria efetividade de eventual julgamento de improcedência.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.